Tribunal: TJDFT
Processo: 0713616-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0713616-34.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GIULIANO GUEDES IEMINI DE REZENDE AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GIULIANO GUEDES IEMINI DE REZENDE contra a r. decisão proferida pelo d. magistrado da 19a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença promovido pela PREVI – CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, ora agravada, não acolheu a impugnação apresentada ao cumprimento de sentença. Inicialmente, o agravante suscita preliminar de nulidade, sob o argumento de que a r. decisão agravada não analisou questões que eram indispensáveis à solução da demanda, pleiteando o retorno dos autos à origem, a fim de que o d. Juízo a quo se manifeste sobre todos os pontos mencionados na impugnação. Sustenta que deve haver compensação entre a dívida exequenda e o saldo da reserva de poupança que o agravante mantém junto à entidade de previdência privada agravada, sem, contudo, que haja seu desligamento do plano de benefícios. Alega que a agravada deveria ter realizado, quando obteve certeza de seu crédito, a amortização dos valores do empréstimo executado com o saldo da reserva de poupança, nos termos do que determina o art. 23, § 1o, da Resolução no 3.792/2009 do Conselho Monetário Nacional. Defende que os contratos mantidos junto à previdência privada contêm cláusula de consignação à reserva de poupança, sendo possível, portanto, compensar uma dívida com o saldo mantido em conta poupança, mesmo nas hipóteses em que não se pretende o desligamento do plano. Relata que, embora os julgados mencionados na impugnação, cuja aplicabilidade foi afastada pela decisão impugnada, possam tratar de situações diferentes do presente caso, são aplicáveis, pois admitem a compensação de valores (mútuo e saldo em reserva de poupança mantido junto à previdência privada). Assevera, por fim, que a agravada, ao se negar a realizar o abatimento do débito sem justa causa, agiu de forma abusiva, revelando-se indevida, caso demonstrada a viabilidade da compensação pretendida, a cobrança de juros de mora. Ressalta que está evidenciado o perigo da demora pelas medidas constritivas que estão sendo realizadas, inclusive com a penhora de valores via sistema BACENJUD, pleiteando a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que sejam acolhidos os pedidos formulados na impugnação ao cumprimento de sentença. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão a quo, confirmando-se a tutela recursal pleiteada. Preparo realizado (ID 16300382). É a síntese do que interessa. Decido. Conforme preceitua o art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Contudo, em que pese os argumentos trazidos pelo agravante, pela análise perfunctória cabível nesse momento processual, observa-se que os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado não estão evidenciados. Inicialmente, quanto à alegada nulidade suscitada pelo agravante, no sentido de que a r. decisão agravada não analisou questões que eram indispensáveis à solução da demanda, pleiteando o retorno dos autos à origem para que o d. Juízo a quo se manifeste sobre todos os pontos mencionados na impugnação, entendo que não merece prosperar. Registro que, dependendo da relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta eventuais alegações incompatíveis apresentadas pelas partes, inexistindo violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, se os termos constantes da decisão recorrida são suficientes para rejeitar os argumentos apontados na impugnação ao cumprimento de sentença, como ocorreu no caso presente. Nesse sentido, trago julgado dessa egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. JUÍZO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO EXECUTADO. LOCAL EM QUE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA. DECISÃO REFORMADA PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DA 1a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO/DF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso em comento, a Magistrada expôs devidamente os fundamentos necessários para o declínio da competência, em obediência ao previsto no art. 93, inciso IX, da CF e no art. 489, § 1o, do CPC. Assim, não se vislumbra ocorrência de nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação na decisão recorrida, uma vez que o pronunciamento judicial apresenta considerações suficientes para a conclusão obtida. Preliminar rejeitada. (...)” (Acórdão 1178018, 07002150220198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 27/6/2019.) Da análise da decisão agravada, verifica-se que o d. magistrado a quo expôs adequadamente as razões pelas quais não acolheu a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante. Eis o teor da r. decisão (ID 60180880 dos autos originários), in verbis: “A alegação de compensação não deve prosperar. Inicialmente, cumpre ressaltar que o crédito oferecido pelo executado é o existente em sua reserva de poupança, a qual se sujeita a regras próprias da entidade de previdência privada. O executado pode dispor de seu crédito apenas após o resgate de sua reserva - a qual só se dá após o seu desligamento, com a observância das condições de resgate, cálculo da correção monetária e juros e dedução de taxas de carregamento. Portanto, enquanto participante, o executado não pode dispor de sua reserva para compensá-la com suas dívidas, visto que primeiro é necessário resgatá-la, o que ocorre apenas após seu desligamento. Ainda que a reserva de poupança seja utilizada como garantia, cumpre observar o disposto no Regulamento das Carteiras de Empréstimo Simples da Previ (https://www.previ.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=2C9FBE5A4DE41043014DF9896F5A400C), o qual dispõe que, caso o mutuário se desligue do Plano de Benefícios, o saldo devedor do empréstimo será compensado com suas reservas, em conformidade com as regras do Regulamento do Plano de Benefícios do qual seja participante. Portanto, vê-se que a compensação, mesmo nesse caso, ainda se sujeita ao desligamento do beneficiário e resgate do benefício. Quanto aos julgados mencionados pelo executado, é importante fazer uma distinção. No acórdão 1092358, processo no 20150710242262, tratava-se de Plano de Benefícios gerido pela Funcef, a qual possui seu próprio Regulamento do Plano de Benefícios. Consta, no voto do relator, as condições de resgate previstas no art. 37 do referido Regulamento, condições essas que não existem no Regulamento da Previ. Entendo que o segundo julgado apresentado pelo executado também não o beneficia, pois o entendimento externado pelo relator é que a entidade de previdência privada em questão (FUNCEF) poderia se opor ao resgate ou portabilidade do saldo de previdência do beneficiário caso ele não efetivasse a prévia quitação do saldo devedor do mútuo. Não se trata, portanto, de possibilidade de compensação. Por consequência lógica, as demais alegações do executado não podem ser acolhidas. Ante o exposto, rejeito a impugnação. Defiro a pesquisa por ativos financeiros pelo Bacenjud. Aguarde-se resposta.” Verifica-se que agiu com acerto o d. magistrado de primeiro grau, visto que o crédito oferecido para a quitação do débito exequendo é o saldo existente na reserva de poupança que o executado/agravante mantém junto à entidade de previdência privada, ora agravada. Pela análise perfunctória dos autos, cabível nesse momento processual, observa-se que o agravante ainda é participante do Plano de Benefícios da PREVI, ora agravada, e, por isso, não pode dispor do saldo de sua reserva de poupança para compensá-la com suas dívidas, visto que, para o resgate da reserva, é exigido pelo regulamento o prévio desligamento do participante, revelando-se incabível a compensação entre créditos e débitos, consoante pretende o agravante. Por fim, quanto aos julgados trazidos na impugnação, observa-se que se revelou pertinente afastar a aplicabilidade deles, visto que os acórdãos não se amoldam perfeitamente ao presente caso, não servindo, pois, para amparar a tese de compensação de valores levantada pelo ora agravante, conforme ficou consignado na r. decisão. Dessa forma, não ficou evidenciada a probabilidade do direito alegado ou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisitos necessários para concessão da tutela recursal pleiteada. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se o juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator